Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701426-39.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL – SINPOL contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF em face do DISTRITO FEDERAL, em que requer a concessão de tutela de urgência a fim de determinar a suspensão das restrições de habilitação ao serviço voluntário impostas aos policiais civis pelo Art. 6o da Instrução Normativa no 194/2019. Assevera que a Lei Distrital 6.261/2019 implementou o serviço voluntário, remunerado, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal e previu que sua regulamentação seria baixada pelo Diretor Geral da Polícia Civil no prazo de 30 (trinta) dias de sua entrada em vigor. Contudo, aduz que a IN no 194/2019 determinou que não poderá se habilitar ao serviço voluntário por trinta dias o servidor que tenha sido licenciado para tratamento de saúde própria e que tenha tido qualquer restrição médica, a contar, em ambos os casos, do fim do impedimento. Sustenta que a restrição imposta padece de ilegalidade, visto que fere os princípios previstos no Art. 2o da Lei 9.784/99 e do Art. 34 da CF/88, evidenciando grave arbitrariedade do Diretor da Polícia Civil do DF na imposição da limitação acima descrita, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência já exposta. É o breve relato dos fatos. DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. A Lei Distrital no 6.261/2019 previu claramente que o exercício do serviço voluntário seria regulamentado pelo Diretor Geral da Polícia Civil, sem estabelecer limites objetivos para que fossem observados. Em sede de cognição sumária, entendo não estar configurado o perigo de dano que se quis demonstrar, visto que a Instrução Normativa que se quer impugnar não visa modificar a forma que vinha sendo exercido o direito à prestação do serviço voluntário, mas sim regulamenta exercício futuro do benefício. Tampouco vislumbro a ocorrência ilegalidade do ato praticado que enseje sua suspensão, em sede de tutela antecipada, visto que o Diretor Geral da Polícia Civil agiu em exercício regular de suas atribuições, conforme determinação prevista na própria Lei Distrital 6.621/2019. perigo de dano, visto que a Instrução Normativa que se quer impugnar não visa modificar a forma que vinha sendo exercido o direito à prestação do serviço voluntário, mas sim regulamenta exercício futuro do benefício. Nessa senda, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, na medida em que ausente o requisito do perigo de dano ou qualquer indício de ilegalidade nos autos. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na oportunidade, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. O Agravante sustenta que não é proporcional nem razoável a restrição prevista no artigo 6o, inciso I, alínea ‘f’, da Instrução Normativa 194/2019, da Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma que a proibição representa punição para o policial civil. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da restrição normativa. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13838976 e ID 13838975). É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita aos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito, ou seja, sem a presença do fumus boni iuris, não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312). É o que se verifica na espécie, pelo menos no plano da cognição sumária, tendo em vista que não se divisa ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato administrativo que regulamentou, nos termos do artigo 2o da Lei 6.261/2019, o Serviço Voluntário Gratificado – SVG no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal. A alínea ‘f’ do inciso I do artigo 6o da Instrução Normativa 194/2019, da Polícia Civil do Distrito Federal, tem o seguinte teor: CAPÍTULO II DA HABILITAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS Art. 6o Não poderá se habilitar o servidor que: I - estiver em gozo de qualquer afastamento, dispensa ou licença, tais como: (...) f) licença para tratamento de saúde própria, durante o período em que durar o afastamento e nos trinta dias seguintes à data de retorno do servidor às suas atividades; A previsão normativa foi embasada na seguinte justificativa: (...) “entendeu por bem instituir um prazo de 30 (trinta) dias após o término de afastamentos por motivos médicos para que o Policial pudesse se habilitar ao Serviço Voluntário Gratificado. Tal prazo foi estipulado segundo critérios de conveniência e de oportunidade objetivando o interesse da corporação no bem-estar do servidor. É fato que a Polícia Civil passa por uma crise no quadro de servidores, fato que vem sendo agravado por diversos pedidos de aposentadoria em razão da reforma na Previdência. Apenas para exemplificar, na data de hoje, 435 (quatrocentos e trinta e cinco) Agentes de Polícia estão lotados neste Departamento e, de acordo com o sistema SGA, 35 (trinta e cinco) Agentes se encontram de licença médica e outros 30 (trinta) possuem restrições médicas para execução de algum tipo de serviço.” (...) A restrição é voltada ao interesse público e em princípio está compreendida no “mérito administrativo”, ou seja, na esfera de discricionariedade da Administração Pública que não se subordina a controle jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da Lei Maior. Conclui-se, assim, neste ambiente de cognição superficial, pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator